Tribunal: CARF
Processo: 11610.001597/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001597/2011-17
ACÓRDÃO
2002-009.391 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY DURANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de ausência de dialeticidade recursal.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.391 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001597/2011-17
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada, foi lavrada, em 24/01/2011, como
resultado de deferimento parcial de SRL (fl. 36), a Notificação de Lançamento às
fls. 37/41, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008 (ano-
calendário 2007), por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 26.930,90.
Conforme Demonstrativo da Infração às fls. 38/39, da análise das informações e
documentos apresentados pela contribuinte e à vista de informações constantes
nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram acrescidos R$
25.298,28 aos rendimentos declarados como R$ 128.959,27, com retenção na
fonte de R$ 38.377,49, recebidos acumuladamente através de ação trabalhista,
pagos pelo BANCO BRADESCO S.A, CNPJ: 60.746.948/0001-12.
Paralelamente, foram glosados R$ 13.079,21, do imposto retido na fonte
declarado como R$ 38.377,49, da mesma fonte pagadora.
Cientificada do lançamento em 02/02/2011 (fl. 34), a contribuinte em sua
impugnação apresentada em 03/03/2011 (fls. 02/04) não contesta o lançamento
por omissão de rendimentos de R$ 25.298,28.
No que tange à glosa do imposto retido na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, declarado para o BANCO BRADESCO S.A, CNPJ:
60.746.948/0001-12, aduz que “ o que o fiscal não atentou é que o DARF (cópia
em anexo) foi retido em 28/07/2004 e atualizado pelo juros SELIC conforme
determinação da própria RECEITA FEDERAL na época dando o equivalente à R$
38.377,49 de agosto/2004 à março/2008 conforme tabela de juros selic extraída
pelo site da RECEITA FEDERAL (cópia em anexo).”
Apresenta cópia do DARF de recolhimento do imposto retido na ação trabalhista
no valor de R$ 25.298,28.
Requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
requerendo, em apertada síntese, a revisão de todo o processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.391 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001597/2011-17
3
Analisando a petição apresentada, verifica-se que fora protocolada dentro do prazo
recursal, sendo desta feita tempestiva.
No entanto, a petição, caso fosse a intenção da contribuinte apresentar Recurso
Voluntário, não merece ser conhecida, em razão da falta de dialeticidade recursal. Como relatado,
a Recorrente se limita a colacionar documentos e solicitar revisão do processo, sem tecer
nenhuma consideração no que tange ao mérito do litígio.
Quando a contribuinte interpõe simples petição solicitando uma revisão do
processo, sem combater os argumentos firmados na decisão, aparentemente recorrida, a defesa
recursal se apresenta de forma genérica, falta-lhe dialeticidade.
Um recurso para ser conhecido, necessariamente, precisa atacar os fundamentos
da decisão que se almeja ser reformada. Deve expor os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Ademais, a petição pedindo revisão, o que poderia ser lido como verdadeiro pedido
de reconsideração, não é cabível como estabelecido pelo Decreto 70.235/72, em seu art. 36:
Art. 36. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 126
DF CARF MF
Original